Tribunal: STJ
Processo: 0800341-83.2023.9.26.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880876 - SP (2025
/0086037-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JEFFERSON ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
VINÍCIUS DAVINI CARLONI BARBOSA - SP435120
CELSO ANTONIO BARBOSA JUNIOR - SP273488
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pelo desprovimento
de agravo regimental.
2. O embargante sustenta a necessidade de exame de mérito das violações a
dispositivos legais apontados no recurso especial, alegando nulidade por inobservância
ao art. 368 do CPPM, correspondente ao art. 226 do CPP, e requerendo a absolvição.
Requer, ainda, o recebimento dos embargos como pedido de
, com
habeas corpus
concessão de ordem de ofício para anulação da sentença de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para análise de nulidade probatória e absolvição, bem como se é possível a
concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis
apenas para correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na
decisão embargada, conforme art. 619 do CPP. Não se admite sua utilização para
rejulgamento da causa.
5. A parte embargante não demonstrou a existência de omissão, erro ou contradição
na decisão impugnada, limitando-se a reiterar tese de nulidade probatória e pleito de
absolvição, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.
6. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, nos
habeas corpus
termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, e depende da constatação de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50634262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 28d100c8-46be-42a2-9d49-6f48dcf056f0

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada, não podendo ser
utilizados para rejulgamento da causa.
2. A concessão de habeas corpus de ofício depende de flagrante ilegalidade
constatada pelo julgador, sendo vedada sua concessão em hipóteses não configuradas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 647-A e 654, § 2o; CPC, art. 1022, III;
CPPM, art. 368.
Jurisprudência relevante citada: Não especificado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 28d100c8-46be-42a2-9d49-6f48dcf056f0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880876 - SP (2025
/0086037-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JEFFERSON ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
VINÍCIUS DAVINI CARLONI BARBOSA - SP435120
CELSO ANTONIO BARBOSA JUNIOR - SP273488
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pelo desprovimento
de agravo regimental.
2. O embargante sustenta a necessidade de exame de mérito das violações a
dispositivos legais apontados no recurso especial, alegando nulidade por inobservância
ao art. 368 do CPPM, correspondente ao art. 226 do CPP, e requerendo a absolvição.
Requer, ainda, o recebimento dos embargos como pedido de
, com
habeas corpus
concessão de ordem de ofício para anulação da sentença de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para análise de nulidade probatória e absolvição, bem como se é possível a
concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis
apenas para correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na
decisão embargada, conforme art. 619 do CPP. Não se admite sua utilização para
rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA50634273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Código de Controle do Documento: 0ac41ab7-b198-4182-bf6f-ffef2126f35b

5. A parte embargante não demonstrou a existência de omissão, erro ou contradição
na decisão impugnada, limitando-se a reiterar tese de nulidade probatória e pleito de
absolvição, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.
6. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, nos
habeas corpus
termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, e depende da constatação de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada, não podendo ser
utilizados para rejulgamento da causa.
2. A concessão de habeas corpus de ofício depende de flagrante ilegalidade
constatada pelo julgador, sendo vedada sua concessão em hipóteses não configuradas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 647-A e 654, § 2o; CPC, art. 1022, III;
CPPM, art. 368.
Jurisprudência relevante citada: Não especificado.
RELATÓRIO
A defesa de JEFFERSON ANTONIO DA SILVA opôs embargos de declaração,
às fls. 915/918, em face do acórdão de fls. 903/910, que concluiu pelo desprovimento
do agravo regimental.
O embargante sustenta a necessidade do exame de mérito das violações a
dispositivos legais apontados no recurso especial, por se tratar de matéria de ordem
pública. Aduz que "o presente feito deve ser considerado totalmente nulo, por
inobservância ao artigo 368 do CPPM que possui idêntica redação ao artigo 226 do
CPP e, via de consequência, declarada a absolvição do Embargante nos devidos
termos legais".
Requer, por fim, o "recebimento dos presentes Embargos de Declaração, como
pedido de Habeas Corpus, concedendo-se o mesmo de ofício, para anulação da
sentença de primeiro grau".
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50634273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Código de Controle do Documento: 0ac41ab7-b198-4182-bf6f-ffef2126f35b

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar os embargos
de declaração.
Conforme estabelece o art. 619 do CPP, os embargos de declaração têm
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção
de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada.
Admite-se, ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro
material, nos termos do art. 1022, III, do CPC c/c art. 3o do CPP.
A partir da leitura dos embargos de declaração opostos, nota-se que a parte
embargante não comprova a existência de qualquer omissão, erro ou contradição na
decisão ora impugnada, limitando-se a reiterar a tese de nulidade probatória e a insistir
no pleito de absolvição.
Como é cediço, a pretensão de rejulgamento da causa é descabida, razão pela
qual a rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa, conforme
demonstram os precedentes a seguir expostos (grifos nossos):

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
DESCUMPRIMENTO IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade,
contradição ou erro material que justifique a oposição de
embargos de declaração, ou se a parte embargante busca
apenas rediscutir matéria já decidida.
[...] Não há omissão, obscuridade, contradição ou
erro
material
no
julgado
embargado,
sendo
a
fundamentação suficiente para justificar a conclusão de
que o embargante não demonstrou o efetivo cumprimento
integral da pena, requisito indispensável para a extinção da
punibilidade. Os embargos de declaração não se prestam
para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar
inconformismo com o resultado do julgamento, sendo
vedado seu uso com caráter infringente. Conforme
reiterada jurisprudência, "os embargos de declaração não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Terceira Seção, DJe de
). [...].
22/02/2023
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 200239/RJ,
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Órgão Julgador:
QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 18/2/2025, Data da
Publicação/Fonte: DJEN
).
25/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50634273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Código de Controle do Documento: 0ac41ab7-b198-4182-bf6f-ffef2126f35b

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma desta Corte Superior que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental em habeas
corpus, sob a alegação de omissão quanto à
fundamentação da decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração podem ser utilizados para
rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação
vinculada,
sendo
imprescindível
a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art.
619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento
apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. [...].
(EDcl no AgRg no HC 934348/RS, Relator Ministro
MESSOD AZULAY NETO, Órgão Julgador: QUINTA
TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
18/12/2024
Publicação/Fonte: DJEN
).
23/12/2024

Ademais, de acordo com o que constou do acórdão embargado, com o não
conhecimento do agravo em recurso especial, descabida a análise das teses contidas
no recurso especial subjacente, não havendo, portanto, omissão no acórdão
embargado. Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não ultrapassou
o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.)
17/12/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como in
casu, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o
mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do
Documento eletrônico VDA50634273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Código de Controle do Documento: 0ac41ab7-b198-4182-bf6f-ffef2126f35b

exercício do devido juízo de admissibilidade recursal (ut,
EDcl no AgInt no REsp 1487963/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Segunda Turma, DJe
)
07/11/2017
3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1147894/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
5/12/2017
13/12/2017

No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se que, com lastro na
habeas corpus
interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte
Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
.)
28/5/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA LEI N. 11.343/06. TESE DEFENSIVA DE NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF E 356/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.)
25/9/2023
Documento eletrônico VDA50634273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Código de Controle do Documento: 0ac41ab7-b198-4182-bf6f-ffef2126f35b

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA50634273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Código de Controle do Documento: 0ac41ab7-b198-4182-bf6f-ffef2126f35b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0086037-6
AREsp 2.880.876 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08003418320239260040 8003418320239260040
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
VINÍCIUS DAVINI CARLONI BARBOSA - SP435120
CELSO ANTONIO BARBOSA JUNIOR - SP273488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JEFFERSON ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
VINÍCIUS DAVINI CARLONI BARBOSA - SP435120
CELSO ANTONIO BARBOSA JUNIOR - SP273488
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C54260515534444950<04=@
2025/0086037-6 - AREsp 2880876 Petição : 2025/0075235-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50584832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:46:25
Código de Controle do Documento: 0247D812-5C87-4F21-A833-ED6A84C1BE3A